Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-11.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA EXECUÇÃO. EXTENSÃO AOS EMBARGOS. PARTE FAVORECIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO.
1. A benesse da gratuidade de justiça deferida na execução é estendida aos embargos.
2. Fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial imposta à parte favorecida pela gratuidade de justiça, ainda que anteriormente concedida.
3. Deu-se provimento ao recurso.